Tribunal: TJES
Processo: 5001766-59.2021.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência à Saúde; Não padronizado
Data de julgamento: 2023-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001766-59.2021.8.08.0069
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE MARATAIZES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL

Nº

5001766-59.2021.8.08.0069

APTE
:
MUNICÍPIO DE MARATAÍZES

A
PDO
:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR
A
:
DES
ª
. CONV.
DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

V O T O

Conforme relatado,
cuida-se
d
e
apelação cível
interposta por
MUNICÍPIO DE
MARATAÍZES
, eis que irresignado com os termos da r. sentença de
ID 3288025
que, nos autos de ação
civil pública ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
julgou procedente o pedido autoral,
deferindo o
tratamento de saúde mediante o fornecimento do medicamento Entresto 97/103 (sacubitril/valsartana), ao idoso MÁRIO SÉRGIO DA SILVA.

Sustenta
o
Recorrente, nas razões de
ID 3288029
,
em suma, que a responsabilidade para o fornecimento do medicamento deve ser do Estado
do Espírito Santo
.

Nessa toada, em que pese as razões recursais, tenho que o apelo não merece provimento.

Co
mo
sabido
, o direito a saude decorre da responsabilidade dos entes publicos prevista no artigo 196 da CF/88, que preconiza a obrigação do Poder Publico ao fornecimento de atendimento medico adequado, bem como à entrega da medicação de que carecem os que deles necessitam.

Nesta senda, é pacífico o entendimento do C. STJ pela responsabilidade solidária da União, Estados e Municípios em garantir a concretização do mandamento constitucional, senão vejamos:

“
[...] III.
Na forma da jurisprudência do STJ, "o funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, de modo que qualquer um desses Entes tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de lide que objetiva a garantia do acesso a medicamentos para tratamento de problema de saúde. Assim, se qualquer destes entes pode figurar sozinho no polo passivo da ação, não dispondo, inclusive, de direito de regresso contra os demais, bem como da faculdade de se utilizar a figura do chamamento ao processo, caracterizada está a situação de que qualquer um deles pode ser o responsável pelo cumprimento da obrigação, competindo à parte escolher contra quem deseja litigar"
(STJ, REsp 1.805.886/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 17/06/2019). Em igual sentido: STJ, AgInt no AREsp 1.638.685/GO, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 01/07/2020; AgInt no REsp 1.799.103/PI, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 24/09/2019; AgInt no REsp 1.584.811/PI, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 14/12/2017. IV. No caso, o Tribunal de origem, em dissonância com a atual jurisprudência desta Corte, concluiu que, "tratando-se de demanda que visa a concessão de medicamento não padronizado na RENAME e sendo competência da União a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica (artigo 19-Q, Lei 8.080/90), necessária sua inclusão no polo passivo da demanda e remessa dos autos à Justiça Federal". Estando o acórdão recorrido em dissonância com o entendimento atual desta Corte, deve ser mantida a decisão ora agravada, que deuprovimentoao Recurso Especial da parte autora, a fim de determinar a exclusão da União do polo passivo da ação e o retorno dos autos ao Tribunal de origem, para que prossiga no julgamento da demanda.V. Agravo interno improvido.
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.878.165/MS, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 30/3/2022.)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA ALEGADA INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 211 DO STJ. EXISTÊNCIA DE PROVA PRÉ CONSTITUÍDA. NECESSIDADE E URGÊNCIA DA MEDIDA. SÚMULA 7 DO STJ. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. É DEVER DO ESTADO GARANTIR O DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS PELO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. AGRAVO REGIMENTAL DO ESTADO DO CEARÁ DESPROVIDO. [...]
3. Quanto à tese de ilegitimidade passiva, este Superior Tribunal de justiça tem firmada a jurisprudência de que o funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, de modo que qualquer um desses Entes tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de demanda que objetiva a garantia do acesso a medicamentos para tratamento de problema de saúde.
4. Agravo Regimental do ESTADO DO CEARÁ desprovido. (AgRg no AREsp 264.840/CE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 26/05/2015, DJe 10/06/2015)

Este Egrégio Sodalício possui julgados no mesmo sentido, a exemplo:

PROCESSO CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – REEXAME NECESSÁRIO – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PELO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – CANCER NA TIREOIDE – TRATAMENDO DE IODOTERAPIA – CACON – DIREITO À SAÚDE – RESERVA DO POSSÍVEL – GARANTIA CONSTITUCIONAL – APELO IMPROVIDO – SENTENÇA CONFIRMADA. 1 – No julgamento do Recurso Extraordinário nº 271.286⁄Agr, de relatoria do Ministro Celso de Mello, publicado no Diário da Justiça da União de 24⁄11⁄2000, restou ressaltado que o direito à saúde – além de qualificar-se como direito representa consequência constitucional indissociável do direito a vida.
2 - Os entes públicos possuem a obrigação de prestar integralmente a assistência à saúde, sendo que "[...] todos os entes federados - tanto o Município, quanto a União, bem como o Estado - possuem responsabilidade solidária pela prestação do serviço de saúde em prol dos cidadãos, já que a própria Constituição da República atribui, expressamente, à esfera de competência de todos eles o cuidado com o direito à saúde, nos termos do artigo 23, inciso II, c⁄c o artigo 6º e artigo 196 [...]" (TJES, Agravo Interno - Arts 557⁄527, II CPC - Remessa Ex-officio n.º 12100139463, Relator: Carlos Simões Fonseca, J 13⁄11⁄2012, DJ 21⁄11⁄2012).
3 - O direito à saúde não pode ser negado ao paciente hipossuficiente sob a alegação de ofensa ao princípio da reserva do possível, não podendo este ser utilizado para justificar a omissão estatal capaz de matar o cidadão, afrontando diretamente sua dignidade e até mesmo seu direito à vida. 4 - O fornecimento do tratamento à paciente destes autos não significa violação ao princípio da igualdade e proporcionalidade, eis que cabalmente demonstrada sua real necessidade, sendo a negativa estatal uma afronta ao mínimo existencial.
[...]
6 - Recurso improvido.
(TJES, Classe: Apelação / Reexame Necessário , 24100162247, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 25/04/2016, Data da Publicação no Diário: 03/05/2016)
(grifei)

“
[...]I.I. É solidária a responsabilidade entre os entes federados para fins de cumprimento das obrigações impostas em demandas que tutelam o direito à saúde, razão pela qual poderão ser exigidos solidaria ou individualmente. Precedentes.
I.II. In casu, o Recorrido ajuizou a demanda em face do Estado do Espírito Santo e do Município de Cachoeiro de Itapemirim, não incluindo no polo passivo da lide a União, cuja opção autoriza o julgamento pelo Justiça Estadual.
[...] (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 011199003267, Relator : NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/04/2021, Data da Publicação no Diário: 12/07/2021)

D
esta feita,
sem mais delongas,
conheço
do presente recurso, eis que presentes
os
seus requisitos de admissibilidade,

mas

NEGO-
LHE
PROVIMENTO,
para manter incólume a
sentença

que condenou o Município apelante a
disponibilizar o
tratamento
de saúde, mediante o fornecimento do medicamento Entresto 97/103 (sacubitril/valsartana), ao idoso MÁRIO SÉRGIO DA SILVA.

É
como voto.

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

Desembargadora Convocada

Relatora

VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO À SAÚDE – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – DEVER DO ESTADO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

O direito a saude decorre da responsabilidade dos entes publicos prevista no artigo 196 da CF/88, que preconiza a obrigação do Poder Publico ao fornecimento de atendimento medico adequado, bem como à entrega da medicação de que carecem os necessitados
.

2.

É pacífico o entendimento do C. STJ pela responsabilidade solidária da União, Estados e Municípios em garantir a concretização do mandamento constitucional
.

3.

Na hipótese vertente, o Município se opôs aos pedidos da exordial,
no sentindo de que compete ao Estado do Espírito Santo o fornecimento do medicamento pretendido, a saber,
Entresto 97/103 (sacubitril/valsartana).
Entretanto, considerando a responsabilidade solidária dos entes federados, o Município apelante pode ser condenado a fornecer o tratamento médico.

4.

Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Vitória-ES,

PRESIDENTE RELATORA

DECISÃO
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora. Vitória-ES, PRESIDENTE RELATORA